Tribunal: TJDFT
Processo: 0720381-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720381-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN MARCEL JUNIOR AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO MAURICIO SALLES DE MELLO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JEAN MARCEL JUNIOR, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0055339-52.2012.8.07.0001, movida pelo CENTRO DE ENSINO MAURICIO SALLES DE MELLO LTDA. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, nos seguintes termos (ID 235009986): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado JEAN MARCEL JUNIOR, no ID 234793711. Sustenta que o bloqueio realizado recaiu sobre verba impenhorável, pois abaixo do limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Afirma que o valor penhorado de R$ 3.916,22 foi realizado sobre conta poupança do devedor, enquanto o valor de R$ 1.061,86 foi penhorado em conta poupança mantida junto ao Nubank, no qual mantém parte de seus recursos para a manutenção de sua família. DECIDO. A parte executada afirma em sua impugnação que foi bloqueado/penhorado o importe de R$ 4.978,08 de suas contas poupança. Pela consulta do resultado junto ao sistema SISBAJUD de ID 232904187, se observa que houve o bloqueio/penhora do importe de R$ 5.046,69. Desta forma, o valor excedente ao valor informado na impugnação não foi objeto de insurgência pelo executado. Pois bem. Os extratos de ID 234793722 e 234793724 trazem a informação de que a conta objeto do bloqueio realizado se trata de conta poupança no 00712-3, agência 0726, mantida junto ao banco Itaú. Contudo, de acordo com o extrato bancário (ID 234793722), há significativa movimentação na referida conta, evidenciando que o executado a utiliza como se fosse uma conta corrente, o que afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Nota-se que há diversas transações via PIX, além de lançamentos que aparentam ser de débitos, o que desconfigura a utilização da conta bancária como apenas poupança. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. BLOQUEIO EM CONTA-CORRENTE. ARTIGO 833, X, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. O artigo 833, inciso X, do CPC/2015, prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta poupança até o limite de quarenta salários-mínimos. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico de que comprovado o desvirtuamento da conta poupança - quando usada como conta corrente, afasta-se a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a qual busca proteger as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1786980, 07250692120238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAENTO DA CONTA. POSSIBILIDADE. ORIGEM DOS VALORES. ÔNUS PROCESSUAL DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 2. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 3. A prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1684523, 07017468420238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo ID 234793723 o executado comprova que mantém conta junto ao Nubank, contudo tal documento apenas comprova o saldo e rendimento mantido na conta e sequer faz menção ao bloqueio realizado em 10/03/2025 no importe de R$ 1.061,96. As alegações desprovidas de elementos mínimos não são capazes de atribuir a impenhorabilidade dos valores bloqueados/penhorados na forma pretendida. Tem-se, assim, que o executado não se desincumbiu do seu ônus quanto a comprovação de que os valores depositados em sua conta bancária no Nubank seriam oriundos do seu respectivo salário/benefício. É imperioso destacar que o artigo 854 do CPC, que dispõe sobre a penhora de dinheiro, estabelece em seu § 3o, inciso I, que incumbe a parte executada comprovar que as quantias bloqueadas por ordem do Juízo são impenhoráveis, mas o impugnante não se desincumbiu de tal ônus probatório. Não houve, como dito, a juntada de comprovantes quanto a origem dos valores bloqueados nas contas para corroborar as alegações constantes das impugnações apresentadas. E nem se diga que quaisquer valores existentes em contas bancárias do devedor devem receber a mesma proteção dos depósitos em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, porquanto a interpretação extensiva do inciso X do artigo 833 do CPC acabaria por inviabilizar a satisfação da execução. Assim, não havendo prova cabal da origem do dinheiro depositado nas contas sobre as quais recaiu a constrição ora impugnada e de que se trata de verba impenhorável, impõe-se a manutenção da penhora efetivada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. ARTS. 833, X, E 854 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito da existência de precedentes que ampliam a regra prevista no art. 833, X, do CPC para admitir a impenhorabilidade, independentemente da natureza da conta bancária, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores existentes em outras contas possuam idêntica proteção. 2. O art. 854, §3o, I, do CPC prevê que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022). 3. Sem que o devedor se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade da verba, deve ser mantido o bloqueio, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (arts. 4o e 797 do CPC). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1787317, 07379243220238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023). Como dito, as alegações desprovidas de elementos mínimos não são capazes de atribuir a impenhorabilidade dos valores bloqueados/penhorados na forma pretendida. Assim, a impenhorabilidade alegada não merece amparo. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada. Transcorrido o prazo para eventual interposição de agravo, fica desde já deferido o levantamento pelo exequente dos valores bloqueados/penhorados no ID 232904187, a saber, R$ 5.046,69, mais acréscimos legais. Verifico, ainda, que pela decisão de ID 49236551 foi determinada a indisponibilidade/arresto do crédito informado pela Sony Music pertencente aos executados. O depósito de R$ 2.662,69 foi realizado pela interessada Sony no ID 53622814. Pela decisão de ID 60916600 foi determinada a liberação do depósito em favor do credor. Diante do encerramento do convênio celebrado por este Tribunal com o Banco do Brasil, os valores depositados foram transferidos para conta judicial junto ao BRB. Em consulta realizada ao sistema Bankjus, se observa que a transferência entre os bancos foi efetivada em 01/06/2023, no valor nominal de R$ 3.132,96, depositados na conta no 2841557515, devendo tal quantia também ser levantada pelo credor, com os acréscimos legais. Para tanto, a parte exequente deverá fornecer os seus dados bancários, no prazo de 15 (quinze) dias, para que o valor seja transferido, bem como indicar bens penhoráveis pertencentes ao devedor, sob pena de retorno dos autos para a suspensão determinada anteriormente. Intimem-se. Cumpra-se.” Narra o recurso que os bloqueios recaíram sobre duas contas poupança no valor total de R$ 5.046,69, valor este muito inferior ao limite legal de 40 salários mínimos, previsto no art. 833, inciso X, do CPC. O agravante alega a impenhorabilidade das quantias constritas, por estarem depositadas em conta poupança e se destinarem à sua subsistência e de sua família. Assim requer a concessão da tutela de urgência, antes do julgamento do mérito do presente agravo, para determinar, de imediato, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC. No mérito, o provimento definitivo do presente agravo, com a confirmação da tutela de urgência, reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores bloqueados e, por conseguinte, determinando a sua imediata liberação. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 72096039). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial apresentado pelo agravante em face do agravado em que se busca a satisfação de crédito (ID 108245459). Segundo consta do inciso X do art. 833 do CPC, os valores encontrados em conta-poupança são absolutamente impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos. Conforme o entendimento do STJ, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos. Confira-se a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte. No caso, para superar as premissas sobre as quais se apoiou o Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de elementos nos autos que comprovariam a natureza remuneratória da verba constrita e, com isso, afastar a penhora incidente sobre tal numerário, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova, hipótese vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papelmoeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, Ministro Antonio Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.)-g.n. Entretanto, não é qualquer quantia em conta corrente com menos de 40 salários-mínimos que deve ser abarcada pela impenhorabilidade concedida na interpretação extensiva, mas tão somente aquelas em que o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve restar evidenciado que não há movimentação típica de conta corrente. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL E IMPORTÂNCIAS INFERIORES À 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. FINALIDADE DE RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 5. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 6. No caso, foi bloqueada quantia inferior a 40 salários mínimos de conta poupança. Todavia, nos extratos bancários referentes aos meses de abril, maio e junho de 2023 houve movimentação da referida conta para compras em mercado, posto de gasolina, farmácia, estética automotiva, empresa de estética automotiva, pizzaria, loja de produtos agrícolas e outros. Portanto, o devedor não utiliza a conta poupança para reserva de valores, mas como se fosse conta corrente. Também não ficou demonstrado que a quantia penhorada possua natureza salarial, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023).-g.n. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. No caso, a penhora foi efetivada em conta poupança no 00712-3, agência 0726, mantida junto ao banco Itaú, da parte agravada, no valor de R$ 5.046,69, conforme extratos de ID 234793722 e 234793724. No entanto, de acordo com o extrato bancário (ID 234793722), evidencia-se que a conta é utilizada como conta corrente, com significativa movimentação, não se podendo concluir que a penhora recaiu sobre verba impenhorável. Assim, não há prova de que os valores bloqueados se destinam à reserva financeira ou ao recebimento de verbas de natureza salarial. Assim, deve ser mantida a constrição uma vez que a natureza alimentar da verba não pode ser presumida, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC. INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de maio de 2025 17:38:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador